Tribunal: CARF
Processo: 13819.001646/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2006 aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE 614.406/RS.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001646/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.151 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
WALTER VALEZIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.. DECISÃO
DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2006 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001646/2010-11
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.151 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001646/2010-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Notificação de Lançamento de fls. 12/15 (numeração eletrônica), lavrada em 14/6/2010,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2007, ano-calendário 2006,
no valor de R$ 24.754,34 (vinte e quatro mil, setecentos e cinqüenta e quatro reais e
trinta e quatro centavos), já acrescido da multa de ofício e juros de mora até 30/6/2010,
onde, em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual – DAA, foi
constatada omissão de rendimentos recebidos e não declarados, no valor de R$
53.152,63, sendo R$ 52.646,29 da Caixa Econômica Federal, com imposto retido na
fonte de R$ 1.579,39 e R$ 506,34 das Lojas Riachuelo S/A, de acordo com informações
constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil.
2. Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§ e art.8o. da Lei n° 7.713/88; arts. 1o a 4o, da
Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15, da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45, do Decreto no
3.000/99 (RIR) .
3. Na impugnação, fls. 2/9, o contribuinte alega, em síntese:
a) em preliminar, que é nulo o lançamento por inexistência de intimação prévia, nos
termos do art. 3o, da IN RFB 958/09:
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de irregularidade
fiscal detectadas nas revisões das declarações de que trata o art. 1o, salvo se houver
infração claramente demonstrada, com os elementos probatórios necessários ao
lançamento. (grifo do impugnante)
b) no mérito, o contribuinte alega que não houve omissão, estando declarado o valor de
R$ 52.646,29, no quadro de rendimentos isentos e não-tributáveis, como indenização de
diferenças de prestações previdenciárias atrasadas, resultante de decisão judicial
homologatória. O atraso deveu-se a erro previdenciário, exclusivamente.
c) ainda que o fisco não aceite a natureza indenizatória do montante em questão, este se
refere a diferença atrasadas de prestações previdenciárias, que se sujeitam à tabela de
alíquota do IRPF, conforme datas em que eram devidos, pois, se admitida a natureza
remuneratória, a incidência do imposto de renda ocorre conforme decisão do STJ:
TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO – PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA
ACUMULADA – VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO ISENTO DE IMPOSTO
DE RENDA – NÃO-INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. ... 2. Insurge-se a FAZENDA
NACIONAL contra a incidência do imposto de renda sobre diferenças atrasada, pagas
de forma acumulada mediante precatório, decorrente de ação revisional de benefício. 3.
Trata-se de ato ilegal praticado pela Administração, que se omitiu em aplicar os índices
legais de reajuste do benefício e que, por decisão judicial, foi instada a pagar
acumuladamente de uma só vez, lançando sobre o quantum total, o imposto de renda.
Isto resultou em que os aposentado fossem apenados pelo atraso da autarquia. 4. Nos
casos de valores recebidos, decorrentes da procedência de ação judicial de revisão
de aposentadoria, a interpretação literal da legislação tributária implica afronta aos
princípios constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva, pois a renda que
deve ser tributada deve ser aquela auferida mês a mês pelo contribuinte, sendo
descabido “puni-lo” com a retenção a título de IR sobre o valor dos benefícios
percebidos de forma acumulada por mora da Autarquia Previdenciária. (STJ – Resp
897.314/PR – MINISTRO HUMBERTO MARTINS)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.151 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001646/2010-11

“...7. O imposto de renda não incide sobre os valores pagos de uma só vez pela
Administração, quando a diferença do benefício determinado na sentença
condenatória não resultar em valor mensal maior que o limite legal fixada para
isenção do imposto de renda, máxime por que decorrente de inadimplemento da
Administração. 8. Recurso especial desprovido (CPC, art. 557, caput) (STJ – Resp
648054/RS – Ministro LUIZ FUX – 1a TURMA – Data do Julgamento 25/10/2005 –
DJ 14/11/2005 p. 192)
d) Assim, pelo disposto no artigo 43 do CTN, há de se entender que a incidência da
norma tributária deve respeitar o momento em que juridicamente o rendimento tornou-
se devido. E assim, em complemento, a obrigação tributária só pode surgir quando o
montante economicamente ficou disponível.
e) O cálculo que amparou a transação judicial demonstra os valores e datas em que as
diferenças mensais tornaram-se devidas ao Impugnante (doc 9), cujo montante recebido
era isento, como declarado.
f) Considerando a isenção, há que se reconhecer o direito à restituição do imposto que
lhe foi retido de R$ 1.579,39 (doc5), ainda que o contribuinte não tenha declarado o
referido valor do IRRF e, também, o valor calculado de R$ 261,07, constante da DAA.
g) Pede julgamento de procedência da impugnação, anulando o lançamento pela falta de
prévia intimação e, se ultrapassada a nulidade, no mérito, seja reconhecida a não
incidência do IRPF sobre o montante de R$ 52.646,29.
4. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
b) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial.
A decisão de 1a instância assim se manifestou:

5. A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade do
Decreto 70.235/72 e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
6. O contribuinte não impugnou a omissão do rendimento recebido das Lojas
Riachuelo, no valor de R$ 506,34, sendo mantido esse lançamento.
7. Na impugnação, alega nulidade da Notificação de Lançamento por não ter sido
intimado previamente da ação fiscal e que não omitiu o valor recebido da Caixa
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.151 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001646/2010-11

Econômica Federal, tendo lançado no quadro de “Rendimentos Isentos e Não-
Tributáveis”, como indenização de diferenças de prestações previdenciárias atrasadas, e,
mesmo que o fisco não aceite a natureza indenizatória do montante em questão, este se
refere a diferença atrasadas de prestações previdenciárias, que se sujeitam à tabela de
alíquota do IRPF, conforme datas em que eram devidos, pois, se admitida a natureza
remuneratória, assim decidiu o STJ, conforme citado na impugnação (vide item 3, b.1,
acima).
8. Quanto a alegada nulidade não procede, como previsto no próprio artigo 3o, da IN
RFB 958/2009, citado na impugnação, na parte que deixou de grifar, assim disposto,
invertendo o grifo: “Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo
fixado na intimação, esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios
de irregularidade fiscal detectadas nas revisões das declarações de que trata o art. 1o,
salvo se houver infração claramente demonstrada, com os elementos probatórios
necessários ao lançamento.” E, também, a questão já está superada com a edição da
Súmula CARF no 46: ”O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.”
9. Dos diversos acórdãos, veja, a título de exemplificação, a ementa do Acórdão no CC
03-10.196/90:
“AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE – Sendo o procedimento de lançamento
privativo da autoridade lançadora, não há qualquer nulidade ou sequer cerceamento
do direito de defesa pelo fato de a fiscalização lavrar um auto de infração após apurar
o ilícito, mesmo sem consultar o sujeito passivo ou sem intimá-lo a se manifestar, já que
esta oportunidade é prevista em lei para a fase do contencioso administrativo”
10. Não acolhida a nulidade, vejamos os argumentos seguintes.
11. Quanto à omissão de rendimentos, tratando-se de valor da aposentadoria está sujeita
à tributação do imposto renda, havendo isenção parcial para os aposentados com 65
anos ou mais e os portadores de moléstia grave (veja art. 39 e 79 do RIR) e o fato de
receber acumuladamente, não tira esse caráter, porém merece, abordando a alegação de
se tributar de acordo com o regime de competência, um pequeno histórico do assunto
que culminou com a inserção do art. 12.A na Lei no 7.713/98:
Ocorre que a tributação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas é regida pelo regime
de caixa, conforme dispõe o artigo 39 do Regulamento do Imposto Renda – RIR/99,
Decreto n.o 3.000/99, abaixo transcrito, e não pelo regime de competência como quer o
impugnante.
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.” (g.n)
Os artigos 56 e 640 do RIR/99 trazem disposições específicas para a apuração do
imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente, conforme segue:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Desta forma, com base nos dispositivos legais citados, os rendimentos recebidos
acumuladamente em razão de decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês
de seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.151 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001646/2010-11

atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Não obstante o exposto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com fundamento no
artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com o artigo 5o do Decreto no
2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009, aprovado pelo Sr. Ministro de
Estado da Fazenda, editou o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009, que
autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não
global”.
Observe-se o que estabelece o artigo 19, inciso II e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522/2002,
com a redação dada pela Lei no 11.033/2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.
Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos autos
dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232, o Ato
Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N° 2331/2010, com
fundamento nas razões a seguir transcritas:
3. Sucede que, por ocasião da resolução de questão de ordem com repercussão geral
reconhecida suscitada pela Fazenda Nacional nos autos dos AgRg nos RREE 614.406
e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen
Gracie que haviam negado seguimento a dois recursos extraordinários da União, nos
quais se discutia a questão da constitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88
(incidência do imposto de renda pessoa física sobre rendimentos percebidos
acumuladamente) na sessão realizada no dia 20.10.2010, restou assentada a
consolidação da alteração de entendimento da Corte, seja o recurso extraordinário
interposto pela alínea "a", seja interposto pela alínea "b" do permissivo constitucional
e indicou que fará revisão do seu regimento interno quanto ao ponto.
4. A superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei por tribunal
de segunda instância altera as premissas existentes quando da manifestação de
ausência de repercussão geral no RE 592.211, conforme se observa da notícia
veiculada no site do STF no dia 20 de outubro, cujo trecho é transcrito a seguir:
Segundo a ministra, a superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade
de lei por tribunal de segunda instância é um dado relevante a ser considerado, porque
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.151 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001646/2010-11

retira do mundo jurídico, no âmbito de competência territorial do tribunal, uma
determinada norma jurídica que continua sendo aplicada nas demais regiões do país.
“Também se evidencia violação potencial à isonomia tributária”, afirmou a relatora. A
regra constitucional da isonomia tributária (inciso II do artigo 150) impede que
contribuintes em situação equivalente, regidos por uma mesma legislação federal,
sofram tributação por critérios distintos.
Ao resumir a matéria, o decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que “a
controvérsia está, tal como demonstrou a ministra Ellen Gracie, impregnada de
múltiplos aspectos envolvendo a aplicação do texto constitucional”, como a questão da
uniformidade da tributação federal, o problema da isonomia e a questão da segurança
jurídica em matéria tributária.
“Estou convencido de que, em situações excepcionais, nós precisamos abrir a porta do
Supremo ao exame da matéria de fundo”, complementou o ministro Marco Aurélio. Ele
acrescentou que o sensibiliza muito o fato de os recursos terem sido apresentados por
meio de fundamento constitucional que torna o STF competente para julgar RE contra
decisão que declara uma lei federal (ou um tratado) inconstitucional (alínea “b” do
inciso III do artigo 102 da Constituição).
“Para mim, interposto o (recurso) extraordinário pela alínea ́b`, a premissa é de que
há repercussão geral”, disse o ministro Marco Aurélio.
5. Ora, a declaração de inconstitucionalidade de lei federal por um tribunal regional
federal gera um desequilíbrio violento na Federação, pois estabelece, no âmbito de
competência desse tribunal, a inaplicabilidade de uma lei que, por sua natureza, deve
vigorar sobre todo o território nacional. A falta de uniformidade da aplicação da
legislação federal corresponde à grave violação a princípios basilares de Direito, como
o da isonomia, o da segurança jurídica e o da livre concorrência, máxime em se
tratando de tributos federais, que devem irradiar seus efeitos jurídicos sobre todo o
território nacional de maneira uniforme.
6. E, nesse contexto, cumpre relembrar que a em. Ministra Carmem Lúcia, quando do
julgamento do RE 559.943, demonstrou a existência da repercussão geral em questões
constitucionais desta mesma natureza:
“6. De se acrescentar, ainda, haver repercussão geral da matéria sob o ponto de vista
jurídico. Tanto se evidencia quando uma lei tem a sua presunção de
constitucionalidade questionada, fundamentadamente, em juízo, e, principalmente,
quando se tem a acolhida da alegação de contrariedade ao texto da Constituição da
República por algum ou alguns órgãos do Poder Judiciário”.
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.
12. Portanto, a matéria voltou a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base
legal do artigo 56 do RIR/1999, que prevê a tributação pelo regime de caixa, até a
emissão da Medida Provisória no 497, de 27/7/2010, que acrescentou o art. 12-A na Lei
no 7.713/88 (Lei no 12.350, de 20/12/2010 – art. 44), de modo que está correto o
procedimento fiscal adotado, tendo em vista que o pagamento do valor de R$ 52.646,29,
referente à ação judicial, ocorreu em 2006, conforme Comprovante de Rendimentos
Pagos e de IRRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, a fls. 22.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.151 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001646/2010-11

13. O art. 12-A, da Lei no 7.713/1988, abaixo reproduzido, prevê, no parágrafo sétimo,
a retroação da norma a recebimentos a partir de 1o de janeiro de 2010, estando assim, os
recebimentos anteriores sob o predomínio do art. 12 (regime de caixa):
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. (Incluído pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 8o (VETADO) (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010).
14. Conforme exposto, não se acolhe a nulidade da Notificação de Lançamento nem o
caráter indenizatório do valor recebido e, com relação ao Imposto de Renda Retido na
Fonte de R$ 1.579,39 e a restituição pleiteada sua DAA de R$ 261,07, o primeiro está
sendo compensado, conforme cálculo no item seguinte como “IRRF sobre infração” e o
segundo não tem razão de ser porque o valor foi obtido pela interpretação equivocada
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.151 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001646/2010-11

do contribuinte, pois o que se conclui pelo cálculo referido é de imposto a pagar e não a
restituir (veja quadro abaixo).
15. Em face de parte não impugnada, para apurar essa parte faz-se o cálculo conforme
segue:
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
32.909,76
2) Omissão de Rendimentos Apurada e Impugnada
52.646,29
3) Total das Deduções Declaradas
9.981,34
4) Base de Cálculo apurada (1+2-3)
75.574,71
5) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
14.789,34
6) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarada
536,00
7) Total do Imposto Pago Declarado
915,46
8) IRRF sobre infração
1.579,39
9) Imposto a Pagar Apurado após Alterações (5-6-7-8)
11.758,49
10) Imposto a Restituir Declarado na DAA
261,07
11) Imposto Suplementar (parte impugnada)
11.758,49
12) Imposto Suplementar (parte não Impugnada – R$ 506,34 x 27,5%)
139,21
13) Total do Imposto Suplementar
11.897,70
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário,
do qual a parte não contestada é passível de cobrança imediata, cujo valor do principal é
de R$ 139,21, conforme demonstrativo acima, e a parte contestada de R$ 11.758,49,
ainda cabe recurso voluntário, sendo indevida a restituição pleiteada na DAA.
Mitsumi Kimoto - Relator
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de primeira instância, ouso
discordar nos seguintes termos:
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento Interno do Carf aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE
614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA.
Ou seja, o cálculo deverá observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere
o rendimento recebido acumuladamente.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 devem ser apurados com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.151 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001646/2010-11

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime
de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 99
DF CARF MF
Original